Tribunal: TCU
Processo: 033.364/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6226/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, o com fundamento no art. 7o, inciso II, da IN-TCU 71/2012, bem como no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento da presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista a verificação da insubsistência do débito, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 033.364/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Educacional e Cultural Para O Desenvovimento e Aperfeiçoamento da Educação e da Cultura (89.799.605/0001-06); Mario Franco Gaiger (XXX.144.880-XX); Ney Luis Pippi (XXX.060.006-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) Fundação Educacional e Cultural para o Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Educação e da Cultura (Fundae, CNPJ: 89.799.605/0001-06), Ney Luis Pippi (CPF: XXX.060.006-XX) e Mario Franco Gaiger (CPF: XXX.144.880-XX); 1.7.2. Dar ciência à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), de que o retardamento injustificado na instauração da TCE que ensejou o processo Finep 0190.106519/2018-48, correspondente à TCE dos recursos transferidos à Fundação Educacional e Cultural para o Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Educação e da Cultura (Fundae) à conta do convênio 3655/2004, Siafi 522808, implicou em inobservância ao art. 1o, § 1o, da então vigente Instrução Normativa-TCU 13, de 4 de dezembro de 1996, e do art. 1o, § 1o, da Instrução Normativa-TCU 56, de 5 de dezembro de 2007, assim como do art. 4o e 11 da Instrução Normativa-TCU 71, de 28 de novembro de 2012.